Tribunal: TJMT
Processo: 0010019-56.2012.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010019-56.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDA GAMA DOS SANTOS - CPF: 487.824.241-87 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (APELANTE), FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO - CPF: 032.054.021-97 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIS CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 027.203.311-12 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DR. PABLO THEODORO PSIQUIATRA LTDA - CNPJ: 17.986.017/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE RODOVIÁRIO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA DENUNCIADA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE JUROS MORATÓRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e EXPRESSO MAIA LTDA contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes c/c pensão vitalícia ajuizada por RAIMUNDA GAMA DOS SANTOS, em razão de acidente rodoviário sofrido durante viagem intermunicipal, que lhe causou múltiplas lesões corporais e incapacidade parcial e permanente. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, fixando indenização por danos morais, materiais e pensão mensal proporcional, reconhecendo ainda o direito de regresso da transportadora em face da seguradora, nos limites da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:

(i) definir se há suspensão da fluência dos juros de mora em razão da decretação de liquidação extrajudicial da seguradora;

(ii) estabelecer se há responsabilidade da transportadora e da seguradora pelos danos decorrentes do acidente;

(iii) determinar se estão comprovados os danos materiais indenizáveis;

(iv) verificar a existência de incapacidade laboral para fins de fixação de pensão mensal;

(v) examinar a adequação e proporcionalidade da indenização por danos morais;

(vi) avaliar a natureza da responsabilidade da seguradora (solidária ou subsidiária);

(vii) apurar a existência de sucumbência na lide secundária com relação à fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da liquidação extrajudicial da seguradora pela SUSEP atrai a incidência do art. 18 da Lei nº 6.024/1974, suspendendo a fluência dos juros de mora sobre os valores devidos, sem prejuízo da correção monetária.

4. A responsabilidade civil da transportadora é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço de transporte, nos termos do CDC, não afastada por suposta culpa de terceiro, considerada fortuito interno.

5. O nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e os danos sofridos pela autora encontra-se demonstrado pelo conjunto probatório, especialmente o tombamento do veículo durante a viagem.

6. Os danos materiais foram comprovados mediante documentação idônea acostada aos autos, notadamente comprovantes de despesas relacionadas ao acidente, sendo correta a condenação ao ressarcimento.

7. A incapacidade parcial e permanente da autora foi atestada por prova pericial judicial, fundamentando a fixação proporcional de pensão mensal no valor de 1/3 do salário mínimo, até os 65 anos de idade ou falecimento.

8. A ausência de vínculo empregatício formal não obsta o direito à pensão por redução da capacidade laboral, conforme jurisprudência do STJ.

9. A indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, ao sofrimento da vítima e às circunstâncias do caso, não merecendo redução.

10. A seguradora denunciada responde regressivamente, nos limites da apólice, sendo legítima sua inclusão na lide secundária e a imposição de sua responsabilidade nos moldes contratados, independentemente de solidariedade ativa ou passiva.

11. A inexistência de resistência à denunciação da lide afasta a condenação da seguradora em honorários sucumbenciais na lide secundária.

12. A transportadora não logrou êxito em afastar ou reduzir a condenação, sendo majorados os honorários advocatícios em razão do desprovimento integral de seu recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A).

Recurso desprovido (EXPRESSO MAIA LTDA).

Tese de julgamento:

1. A decretação de liquidação extrajudicial da seguradora acarreta a suspensão dos juros de mora sobre os valores devidos, até a quitação integral do passivo, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974.

2. A responsabilidade da transportadora por acidente com passageiro é objetiva e não se afasta por culpa de terceiro, por configurar fortuito interno.

3. O direito à pensão mensal por incapacidade parcial e permanente independe de prova de vínculo empregatício, bastando prova técnica da redução da capacidade laboral.

4. A seguradora denunciada responde regressivamente dentro dos limites da apólice, independentemente da existência de solidariedade passiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e EXPRESSO MAIA LTDA
contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES C/C PEDIDO MENSAL E OU PENSÃO VITALÍCIA” ajuizada pela parte recorrida
RAIMUNDA GAMA DOS SANTOS
, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

279447947 - ID de origem 177626867),

acolheu a pretensão deduzida na inicial e
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora
nos seguintes termos:

“CONDENO o requerido, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, incidindo correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024.

CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 1.778,73 (mil setecentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos.), incidindo correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024.

CONDENO o requerido ao pagamento de pensão mensal à parte requerente, no valor de 1/3 salário mínimo, a título de danos materiais, tendo como termo inicial o evento danoso até quando completar 65 anos de idade ou a morte da vítima, o que acontecer primeiro, incidindo correção monetária pelo IPCA, a partir do vencimento de cada pensão, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação no tocante as parcelas vencidas e a partir do vencimento no tocante as parcelas vincendas, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024.

CONDENO a demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido da denunciação à lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR o direito de regresso da denunciante em face da denunciada, observados os limites da apólice contrata. A responsabilidade da seguradora, no entanto, estará limitada ao contratado na apólice (STJ, REsp 925.130/SP).

A parte NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação, em suas razões (ID.

279447949 - ID de origem 179206825), alega que, em razão da decretação da liquidação extrajudicial pela SUSEP, está suspensa a fluência de juros moratórios, atualização monetária e cláusulas penais sobre os valores eventualmente devidos, até a integral quitação do passivo. Sustenta, ainda, que eventual título judicial deverá ser submetido ao quadro geral de credores, não podendo ser objeto de execução direta contra a seguradora, conforme artigos 18 e 22 da Lei nº 6.024/74.

No mérito, defende a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o acidente que fundamenta o pedido indenizatório. Alega que o sinistro decorreu de culpa exclusiva de terceiro, isentando-se de responsabilidade, na forma das excludentes previstas no Código Civil. Argumenta que não há nos autos elementos capazes de demonstrar falha na prestação do serviço ou imprudência do motorista do coletivo.

Contesta a condenação em danos materiais, asseverando que a parte autora não comprovou documentalmente os gastos alegados com tratamento médico. Afirma que os documentos juntados são unilaterais e não demonstram a efetiva realização de despesas, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente tal pleito, por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

Impugna a fixação de pensão mensal, alegando que inexiste nos autos comprovação de incapacidade laborativa decorrente do acidente. Sustenta que, ainda que deferido o pedido, o valor da pensão deve ser limitado a dois terços de um salário mínimo, por tempo determinado, observando-se os critérios fixados na jurisprudência sobre o tema.

Combate o valor fixado a título de danos morais, alegando que este não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que a indenização não pode se transformar em fonte de lucro, devendo guardar correspondência com a extensão do dano, a conduta das partes e sua capacidade econômica, pleiteando, alternativamente, sua redução.

Pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, por ausência de resistência à denunciação da lide. Argumenta que reconheceu desde o início sua responsabilidade nos limites da apólice, restringindo sua defesa à improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, não havendo litigiosidade com o denunciante.

Por fim, requer o afastamento da solidariedade reconhecida na sentença, afirmando que sua responsabilidade decorre exclusivamente do contrato de seguro e, portanto, é de natureza subsidiária e limitada ao valor contratado. Destaca que não participou do sinistro e que não há cláusula contratual ou disposição legal que preveja solidariedade entre seguradora e segurado.

Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da autora, ou, sucessivamente, a limitação de sua responsabilidade aos termos da apólice.

A parte EXPRESSO MAIA LTDA. interpôs recurso de apelação, em suas razões (ID. 279447942 - ID de origem 175472756), alega que, a inexistência de comprovação do dano moral alegado, afirmando que a autora não produziu provas aptas a demonstrar efetiva ofensa à sua dignidade, limitando-se a alegações genéricas. Destaca que os gastos médicos decorrentes do acidente foram integralmente custeados pela empresa.

Defende que o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado pertence à autora. Argumenta que a ausência de elementos documentais e testemunhais compromete a caracterização do dano moral. Reforça que o entendimento jurisprudencial e doutrinário atual converge no sentido de evitar a banalização do dano moral.

Reforça que o dano moral exige demonstração de sofrimento anormal e intenso, com impacto real na integridade psíquica do ofendido, o que não se verifica nos autos. Argumenta que, na hipótese de se reconhecer a existência do dano, a indenização não pode ter caráter punitivo ou gerar enriquecimento sem causa. Assim, pleiteia, alternativamente, a redução do valor arbitrado, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente ação de indenização por danos morais e materiais foi ajuizada por RAIMUNDA GAMA DOS SANTOS em face de EXPRESSO MAIA LTDA, empresa responsável pelo transporte rodoviário no qual a autora era passageira. Posteriormente, a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A foi incluída na lide, por meio de denunciação promovida pela transportadora, diante da existência de contrato de seguro vigente entre as partes.

De acordo com os fatos narrados e comprovados nos autos, a autora adquiriu passagem para viagem até Goiânia-GO em 08 de outubro de 2011. Durante o trajeto, nas proximidades da cidade de Nazário-GO, o ônibus em que se encontrava sofreu um tombamento, o que resultou em sua projeção para fora da poltrona e em graves lesões, incluindo múltiplas fraturas e traumas. A companheira da autora, que a acompanhava na mesma viagem, faleceu em decorrência do acidente.

Houve perícia médica judicial realizada nos autos, conduzida após regular deferimento e nomeação de profissional habilitado, tendo sido precedida da substituição de peritos anteriormente designados. O laudo pericial, constante no Id. 161113213, concluiu que a autora apresenta incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades que exigem esforço físico e concentração, decorrente das lesões sofridas no acidente, incluindo traumas físicos e psicológicos.

O perito indicou a necessidade de tratamentos contínuos, como fisioterapia, reabilitação ortopédica e acompanhamento psiquiátrico, evidenciando a persistência dos sintomas e a limitação funcional da autora, elementos que fundamentaram o acolhimento parcial do pedido de pensionamento mensal.

A audiência de instrução e julgamento foi regularmente designada após o saneamento do feito, com a devida intimação das partes para apresentação das provas que pretendiam produzir. Na oportunidade, foram ouvidas testemunhas e colhidos os depoimentos necessários à formação do convencimento do juízo, respeitado o contraditório e a ampla defesa, tendo os autos sido posteriormente conclusos para prolação da sentença.

Ao final, o magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a transportadora EXPRESSO MAIA LTDA, de forma solidária com a seguradora, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, R$ 1.778,73 por danos materiais, e pensão mensal equivalente a 1/3 do salário mínimo, até que a autora complete 65 anos de idade ou venha a falecer, o que ocorrer primeiro. Também foi julgada procedente a denunciação da lide, reconhecendo o direito de regresso da transportadora em relação à seguradora, nos limites da apólice contratada.

O magistrado condenou também a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com relação à denunciação da lide, reconhecida a procedência do pedido principal ainda que de forma parcial, restou igualmente procedente a ação regressiva, de modo que a seguradora, na condição de denunciada, responderá nos limites da apólice, não havendo condenação autônoma em honorários sucumbenciais adicionais em seu desfavor, em virtude da natureza incidental da demanda e da extensão da condenação principal.

Irresignada, a denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na (i) suspensão dos encargos legais em razão da liquidação extrajudicial (art. 18 e 22 da Lei 6.024/74); (ii) ausência de nexo causal, por culpa exclusiva de terceiro; (iii) inexistência de provas para condenação em danos materiais; (iv) falta de comprovação de incapacidade laborativa para pensão mensal, com pedido subsidiário de limitação do valor e prazo; (v) excesso na fixação dos danos morais, requerendo redução; (vi) exclusão dos honorários na lide secundária por ausência de resistência; e (vii) afastamento da solidariedade, alegando responsabilidade contratual, subsidiária e limitada ao valor da apólice.

Irresignada, a requerida EXPRESSO MAIA LTDA interpôs Recurso de Apelação, alegando a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, pleiteando a minoração do valor da indenização.

Passo, pois, à análise das apelações interpostas, cujas razões impugnam a sentença de primeiro grau sob diversos fundamentos, notadamente quanto à responsabilização civil imposta, aos valores fixados a título de danos morais e materiais, ao pensionamento mensal concedido, bem como à extensão da responsabilidade securitária.

A apelante fundamenta, preliminarmente, seu primeiro pedido com fulcro no artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, que trata da liquidação extrajudicial de instituições financeiras e seguradoras.

Com a decretação da liquidação pela SUSEP, sustenta que devem ser afastados juros moratórios, correção monetária e cláusulas penais sobre os créditos judiciais, enquanto não for quitado integralmente o passivo da massa liquidanda. Alega que a manutenção desses encargos viola a ordem legal de pagamento prevista na legislação e o princípio do
“par conditio creditorum”,
comprometendo a igualdade entre credores.

Destaca que a Lei nº 6.024/1974 prevê um regime jurídico especial voltado à preservação do patrimônio da massa e à distribuição equitativa entre os credores habilitados. A incidência de encargos durante a liquidação criaria privilégios indevidos, contrariando a sistemática legal.

Diante disso, requer o acolhimento do recurso para que sejam afastados os juros de mora, as cláusulas penais e, de forma subsidiária, a atualização monetária sobre o crédito judicial, até a integral quitação do passivo.

Observa-se que a recorrente se enquadra na situação jurídica prevista no artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, uma vez que teve sua liquidação extrajudicial regularmente decretada pela SUSEP, condição que atrai os efeitos legais próprios desse regime excepcional.

Nesse contexto, mostra-se adequada e juridicamente fundada a pretensão de suspender a incidência de juros moratórios, cláusulas penais e, de forma subsidiária, a correção monetária sobre o crédito judicial, enquanto não houver a quitação integral do passivo da massa liquidanda.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE JUROS – ART. 18, ALÍNEA D DA LEI Nº 6 .024/1974 – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – COBRANÇA LEGITIMA – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SUSPOSTO ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DA EMPRESA REQUERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA NÃO CONFIGURADA – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 3º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/74, não corre juros contra a empresa que está em liquidação extrajudicial até o pagamento do passivo. Por outro lado, a suspensão não se aplica a correção monetária, isso porque o mencionado encargo possui como função apenas evitar a perda do poder aquisitivo da moeda. Nos termos do enunciado nº 51 do FONAJE, a situação de liquidação extrajudicial não impede o prosseguimento das ações de conhecimento que visam o provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, uma vez que não há o risco de esvaziamento patrimonial da empresa que se encontra em liquidação extrajudicial. Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do preposto da empresa requerida com o acidente ocorrido, é dever das requeridas reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido. Os danos morais devem ser fixados de forma razoável e proporcional . Considerando a procedência dos pedidos iniciais, é ônus das requeridas em arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0017225-35.2009.8 .11.0002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDÊNCIA APENAS NO TOCANTE À FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. 1. Esta Corte tem entendimento de que, quando do pagamento de indenização securitária, estando a seguradora em regime de liquidação extrajudicial, é devida a correção monetária, não havendo fluência de juros de mora enquanto não pago integralmente o passivo. Por conseguinte, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial (REsp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 13/11/2014). 2. Agravo interno parcialmente provido para determinar que não haja a fluência de juros enquanto não for pago integralmente o passivo. (STJ - AgInt no AREsp: 1120103 RS 2017/0143187-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019).

Além disso, conforme jurisprudência consolidada do STJ, é pacífico o entendimento de que, embora seja legítima a incidência da correção monetária mesmo durante o regime de liquidação extrajudicial, os juros de mora somente incidem após a quitação do passivo, sob pena de subversão da ordem legal de pagamentos

Ainda que a jurisprudência majoritária permita a incidência de correção monetária como recomposição do valor real da moeda, há precedentes que também reconhecem sua suspensão quando a manutenção da correção, associada aos juros e cláusulas penais, pode comprometer a isonomia entre os credores ou violar o quadro geral da massa liquidanda.

Assim, por estar em conformidade com a legislação específica e com a jurisprudência dominante, impõe-se o provimento do recurso interposto, para garantir a observância da ordem legal de pagamentos e o tratamento isonômico entre os credores.

No mérito
, defende a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o acidente que fundamenta o pedido indenizatório. Alega que o sinistro decorreu de culpa exclusiva de terceiro, isentando-se de responsabilidade, na forma das excludentes previstas no Código Civil. Argumenta que não há nos autos elementos capazes de demonstrar falha na prestação do serviço ou imprudência do motorista do coletivo.

As alegações da requerida quanto à inexistência de nexo de causalidade, à culpa exclusiva de terceiro e à ausência de falha na prestação do serviço foram integralmente rejeitadas pelo Juízo sentenciante.

A decisão reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora, afastando a aplicação de excludentes de responsabilidade, como o fortuito externo, ao fundamento de que o acidente decorre de risco inerente à atividade empresarial da requerida, configurando fortuito interno. Além disso, consignou-se que não há nos autos qualquer prova idônea que comprove a versão apresentada pela defesa, tampouco elementos que elidam a obrigação contratual da transportadora de assegurar a integridade física dos passageiros durante o trajeto contratado.

Nesse panorama, conforme fundamentado na sentença, trata-se de relação de consumo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do transportador objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do CDC. Dessa forma, a obrigação de indenizar independe de culpa, bastando a demonstração do dano, do serviço defeituoso e do nexo causal, todos presentes nos autos. A requerida, por sua vez, não trouxe qualquer elemento probatório apto a elidir a sua obrigação legal de garantir a segurança do transporte contratado.

No tocante à alegada culpa exclusiva de terceiro, também restou afastada sua aplicação ao caso concreto, por inexistência de comprovação eficaz da versão apresentada. O magistrado destacou que, ainda que se admitisse a intervenção de terceiro no evento, tal circunstância não seria suficiente para afastar a responsabilidade da transportadora, uma vez que o acidente, ocorrido no curso da execução do serviço de transporte, integra o risco da atividade desenvolvida, caracterizando-se como fortuito interno.

A jurisprudência nacional entende de igual maneira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS - CASO FORTUITO - CULPA DE TERCEIROS NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE - DANOS MORIAS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Além da responsabilidade objetiva das empresas que desempenham transporte de pessoas, o Código Civil, em consonância com a Súmula 187 do STJ, dispõe que "a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra quem tem ação regressiva" - O acidente de trânsito envolvendo ônibus e caminhão configura fortuito interno, bem como é risco inerente à atividade desenvolvida por empresa de transporte de passageiros - No arbitramento da indenização pela reparação moral deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando quantia que sirva simultaneamente para indenizar, punir, evitar reiteração em caráter pedagógico e que não se constitua valor exagerado que consolide enriquecimento sem causa.” (TJ-MG - AC: 10000220336598001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022).

Nos termos do artigo 735 do Código Civil, a responsabilidade do transportador por acidente com passageiro não é excluída por culpa de terceiro, contra o qual poderá exercer eventual direito de regresso.

Por fim, a tese de inexistência de falha na prestação do serviço e de imprudência do condutor deve ser afastada, por ausência de qualquer prova nos autos que a sustentasse.

Verifica-se que restou incontroverso que o ônibus em que a autora era passageira tombou durante o trajeto, causando-lhe graves lesões, sem que houvesse indícios de que o transporte estivesse sendo prestado de forma segura e adequada. A ausência de equipamentos mínimos de segurança, como o cinto de segurança, foi fator agravante destacado na sentença.

Assim, pouco importa se o acidente decorreu de conduta de terceiro, falha mecânica ou eventual manobra defensiva do condutor, pois o evento danoso está diretamente vinculado à execução do contrato de transporte e insere-se no risco assumido pelo transportador. A obrigação de conduzir o passageiro são e salvo até o destino contratado não foi cumprida, o que, por si só, configura falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

Assim, não tendo a requerida comprovado nenhuma das excludentes legais previstas, impõe-se o desprovimento do pedido de afastamento da responsabilidade indenizatória.

Em sequência, a seguradora argumenta que não houve comprovação documental válida das despesas alegadas, sendo documentos unilaterais e impugnados.

No que tange aos danos materiais, o Juízo sentenciante reconheceu o direito da parte autora ao ressarcimento no valor de R$ 1.778,73, devidamente comprovado nos autos por meio de documentos que demonstram despesas relacionadas ao acidente, incluindo a compra da passagem, vestimentas e um colar de ouro danificado. A pretensão de devolução em dobro foi afastada, por ausência de demonstração de má-fé da requerida, sendo determinado o reembolso na forma simples.

A alegação da requerida de ausência de prova dos danos materiais suportados pela autora foi devidamente afastada pelo Juízo sentenciante, que reconheceu a existência de documentos idôneos e suficientes para demonstrar o prejuízo econômico decorrente do acidente.

Os danos materiais suportados pela parte autora restaram devidamente comprovados por meio da documentação acostada aos autos, em especial os comprovantes de aquisição da passagem de ônibus, bem como os recibos e notas fiscais relativos a vestimentas e a um colar de ouro danificado em decorrência do acidente, conforme se extrai dos documentos de Id. 54968501, páginas 47, 48 e 51.

Tais elementos se mostram como provas suficientes e idôneas para comprovar o prejuízo patrimonial efetivamente experimentado, ensejando a condenação da parte requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 1.778,73, que deve ser mantida por ausência de prova em contrário.

O dano material encontra-se devidamente configurado nos autos, uma vez que restaram comprovados os prejuízos patrimoniais efetivamente suportados pela parte autora em decorrência do evento danoso. A prova documental juntada, aliada aos demais elementos constantes dos autos, demonstra de forma clara e objetiva o nexo de causalidade entre a conduta da parte requerida e o prejuízo experimentado.

A jurisprudência entende de igual forma:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - ACIDENTE DE VEÍCULOS - DANO MATERIAL. Ocorrência. Colisão no estacionamento do supermercado – Batida lateral no veículo do autor – Art. 34 do CTB - Culpa demonstrada - Dano material configurado - Manutenção da r . sentença por seus próprios fundamentos. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - RI: 00121743220198260016 SP 0012174-32.2019 .8.26.0016, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 12/03/2020, Sexta Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2020).

Diante disso, mostra-se acertada a manutenção da r. sentença, que reconheceu corretamente o dano material com base nas provas constantes dos autos. Estando comprovada a culpa e o prejuízo patrimonial, impõe-se o dever de indenizar, nos termos da sentença.

Por conseguinte, impugna a pensão mensal por falta de prova da incapacidade para o trabalho, sendo indevido o pensionamento sem base fática ou pericial.

Quanto ao pedido de indenização por danos emergentes, correspondente ao período de afastamento das atividades laborais, este foi indeferido em razão da ausência de comprovação de renda da autora. Por fim, o pedido de pensão mensal foi parcialmente acolhido, com fundamento nos artigos 949 e 950 do Código Civil, fixando-se a pensão em 1/3 do salário mínimo, considerando a incapacidade parcial da autora atestada no laudo pericial, com termo final até que complete 65 anos ou até seu falecimento, o que ocorrer primeiro.

A alegação de ausência de prova da incapacidade laborativa que fundamentaria o indeferimento do pensionamento mensal foi expressamente rejeitada pelo Juízo sentenciante, que acolheu parcialmente o pedido com base em prova pericial técnica constante nos autos.

Nesse mister, o laudo médico judicial, devidamente produzido e juntado aos autos, concluiu pela existência de incapacidade parcial da autora para atividades que exigem concentração e força motora moderada, atestando sintomas perenes de natureza física e psíquica decorrentes do acidente.

Diante desse estudo técnico, o magistrado reconheceu o direito à pensão mensal, nos termos dos artigos 949 e 950 do Código Civil, fixando-a em 1/3 do salário mínimo, com termo final estabelecido até que a autora complete 65 anos de idade ou até seu falecimento, o que ocorrer primeiro.

Assim, encontra-se plenamente comprovado o requisito fático necessário à concessão do pensionamento, sendo descabida a pretensão de afastamento do direito com base em alegações genéricas que contradizem prova técnica regularmente produzida nos autos.

A impugnação ao pensionamento mensal sob o argumento de ausência de prova da incapacidade laborativa não prospera, eis que o instituto foi deferido com base em prova pericial técnica e conclusiva constante nos autos. O laudo médico pericial atestou de forma fundamentada que a autora apresenta incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades que demandem força motora moderada e concentração, em decorrência dos traumas físicos e psíquicos sofridos no acidente.

O perito indicou, ainda, a necessidade de tratamentos contínuos, como fisioterapia, reabilitação ortopédica e acompanhamento psiquiátrico, elementos que demonstram de forma inequívoca a limitação funcional da autora para o desempenho de suas atividades laborais habituais.

Diante desse cenário, a fixação da pensão em 1/3 do salário mínimo observou os critérios da proporcionalidade, considerando a limitação parcial da capacidade de trabalho, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa.

Importante ressaltar que a ausência de comprovação formal de renda da autora não obsta o reconhecimento do direito ao pensionamento, uma vez que o fundamento legal para a indenização por lucros cessantes e redução da capacidade laborativa não exige a demonstração de vínculo empregatício específico, mas sim a comprovação do prejuízo funcional, o que foi devidamente atestado por meio do laudo pericial.

A corte superior sedimentou essa matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSIONAMENTO DEVIDO . AUSÊNCIA DE DEMISSÃO OU DE PERDA FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "É devido o pensionamento vitalício pela diminuição da capacidade laborativa decorrente das sequelas irreversíveis, mesmo estando a vítima, em tese, capacitada para exercer alguma atividade laboral, pois a experiência comum revela que o portador de limitações físicas tem maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, além da necessidade de despender maior sacrifício no desempenho do trabalho" (REsp n. 903 .258/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2011, DJe 17/11/2011). 2. Não cabe a esta Corte o exame de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF) . 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 113096 RJ 2011/0263743-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2015).

Assim, diante da existência de prova técnica idônea e da fundamentação jurídica expressamente acolhida na sentença, não subsiste a alegação de ausência de prova da incapacidade, sendo incabível o pedido de exclusão do pensionamento mensal fixado.

O STJ já se manifestou no sentido de que, não sendo identificadas razões para a desconstituição da perícia ou qualquer nulidade decorrente do estudo técnico, deve ser mantida a sentença que se fundamentou em suas conclusões:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de inexistência de direito à pensão mensal, requer-se a limitação do valor da condenação a até 1 (um) salário mínimo, por prazo determinado, sem acréscimos de verbas acessórias como FGTS, férias, 13º salário ou horas extras, considerando que 1/3 da renda presumida do falecido correspondia ao seu gasto pessoal e, portanto, não deve integrar a base de cálculo da indenização.

O pedido recursal subsidiário de exclusão ou limitação do pensionamento mensal deve ser rejeitada, pois encontra-se devidamente afastado pela sentença com base em prova pericial conclusiva. O laudo médico judicial atestou a incapacidade parcial e permanente da autora para atividades que exigem força motora moderada e concentração, decorrente dos traumas físicos e psíquicos causados pelo acidente.

O direito à pensão mensal, fixando-a em 1/3 do salário mínimo, com termo final objetivo, até os 65 anos da autora ou seu falecimento obedece aos ditames legais, nos termos dos artigos 949 e 950 do Código Civil. Assim, não há que se falar em ausência de base fática ou pericial, sendo incabível o acolhimento do pedido recursal que pretende afastar ou limitar indevidamente o direito reconhecido.

Em ato continuo, a seguradora defende que sua responsabilidade é apenas contratual, subsidiária e limitada à apólice, inexistindo solidariedade legal ou convencional com a segurada.

A alegação da seguradora de que sua responsabilidade seria meramente contratual, subsidiária e limitada à apólice, sem solidariedade legal ou convencional com a segurada, foi expressamente rejeitada pelo Juízo sentenciante. A sentença reconheceu que a denunciação da lide foi regularmente deferida e que a seguradora não negou o vínculo contratual com a empresa de transporte, tendo, inclusive, admitido a existência da apólice nos autos.

A tese da seguradora de que sua responsabilidade seria apenas contratual, de natureza subsidiária e sem solidariedade legal ou convencional com a segurada, não foi acolhida pelo Juízo sentenciante, que reconheceu expressamente a validade da denunciação da lide e a existência de contrato de seguro vigente entre a transportadora EXPRESSO MAIA LTDA e a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

A sentença esclareceu que, sendo a seguradora contratualmente obrigada a garantir riscos decorrentes da atividade da transportadora, e tendo sido esta condenada ao pagamento de indenização por fato diretamente relacionado a esses riscos, opera-se o direito de regresso nos exatos limites da cobertura contratada, independentemente de solidariedade ativa ou passiva.

Assim, o que se reconhece é o cumprimento da obrigação da seguradora nos termos da apólice, o que não pode ser afastado por simples alegação genérica de limitação contratual, desacompanhada de demonstração de exclusão específica da cobertura.

Por fim, não procede a tentativa da seguradora de afastar sua responsabilidade sob o argumento de que a condenação da transportadora não lhe vincularia de forma automática, pois, conforme corretamente fundamentado na sentença, a procedência, ainda que parcial, da demanda principal impõe a análise do mérito da denunciação da lide, justamente para viabilizar o exercício imediato do direito de regresso, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Tendo a seguradora sido regularmente incluída na lide e exercido ampla defesa, sua condenação dentro dos limites da apólice contratada é medida que se impõe, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

Assim, deve ser rejeitado integralmente o pedido de exclusão de responsabilidade, subsistindo a obrigação de indenizar nos termos fixados pelo juízo.

Sobre o tema preleciona a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS - TRANSPORTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA - NÃO COMPROVAÇÃO - LESÕES PERMANENTES - DANO MORAL - REQUISITOS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - PENSÃO MENSAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ENCONTRADO PELO PERITO SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO - DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, ENQUANTO NÃO FOR PAGA A INTEGRALIDADE DOS CREDORES DA MASSA - REJEIÇÃO - LIDE SECUNDÁRIA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - DENUNCIADA À LIDE - IMPOSSIBILIDADE. (...) -
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, aí incluídos os encargos legais (juros de mora e correção monetária), desde que respeitados os limites contratados na apólice. - Inexistindo resistência à denunciação, não há campo para condenação da denunciada no pagamento de honorários advocatícios, inclusive no que pertine à lide principal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.165337-7/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2024, publicação da súmula em 31/07/2024)

Contudo, não houve condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que ela não se opôs à denunciação da lide, inexistindo, portanto, sucumbência na lide secundária. Por esse motivo, julgo prejudicado o pedido de exclusão.

Derradeiramente, ambos os apelantes sustentam a inexistência de danos morais. No entanto, trata-se de alegação insustentável diante do conjunto fático-probatório constante nos autos.

Em razão do acidente de trânsito, a parte autora foi arremessada de sua poltrona, sofrendo múltiplas fraturas e lesões na coluna, o que configura situação de intenso sofrimento físico e emocional. Trata-se de fato incontroverso, plenamente demonstrado nos autos, sendo certo que os transtornos vivenciados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando-se como dano moral indenizável.

Diante desse quadro, impõe-se a manutenção da r. sentença que reconheceu o direito à indenização por danos morais. Ademais, não há que se falar em redução do valor fixado, uma vez que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade das lesões, o sofrimento experimentado, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados pelos tribunais em casos semelhantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e EXPRESSO MAIA LTDA, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, tão somente para afastar a fluência dos juros de mora incidentes sobre os valores devidos, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974, enquanto não quitado integralmente o passivo da massa liquidanda, mantendo-se, contudo, a incidência da correção monetária, conforme orientação jurisprudencial dominante.

No mais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por EXPRESSO MAIA LTDA., mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso interposto por EXPRESSO MAIA LTDA, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%, em favor da parte recorrida, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Quanto à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, mantêm-se os honorários nos termos fixados na sentença, diante do parcial provimento de seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025